Tribunal: TJSP
Processo: 1015003-02.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO – Recurso exclusivo da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização fixada de R$3.000,00 pelo dano moral sofrido – Cabimento parcial – Valor de R$5.000,00 que deve ser fixado a título de indenização, que se mostra suficiente e adequado para compensar o sofrimento

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VOO – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO – Recurso exclusivo da autora - Pretensão de majoração do valor da indenização fixada de R$3.000,00 pelo dano moral sofrido – Cabimento parcial – Valor de R$5.000,00 que deve ser fixado a título de indenização, que se mostra suficiente e adequado para compensar o sofrimento experimentado pela autora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.